Tribunal: STF
Processo: RHC 225476
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-17
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 164.123-PR, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. REVOGAÇÃO ANTE O NÃO CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO IMPOSTA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A AGENTE NÃO RESPONDIA À AÇÃO PENAL. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO NOVO ART. 28-A DO CPP. INOVAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PARCIAL CONHECIMENTO E, NESSA EXTENSÃO, NEGA-SE PROVIMENTO. 



    1. Com efeito, a jurisprudência desta Corte consolidou-se, em julgamento firmado sob a égide dos recursos repetitivos (REsp 1498034/RS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2015, DJe 2/12/2015), no sentido de ser viável a revogação da suspensão condicional do processo ante o descumprimento, durante o período de prova, de condição imposta, mesmo após o fim do prazo legal.



    2. Ademais, este Tribunal Superior considera "irrelevante que os fatos apurados no novo processo instaurado sejam anteriores ao período da suspensão, uma vez que o benefício possui índole processual, e não conteúdo penal." (EDcl no REsp n. 1.552.324/GO, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 17/3/2016, DJe de 1/4/2016).



    3. Assim, a revogação do benefício diante da constatação de que houve descumprimento das condições impostas pela não apresentação de negativa de procedimentos criminais e, sobretudo, pela efetiva constatação de que a agravante respondia a outra ação criminal, evidencia a inexistência do constrangimento ilegal aventado.



    3. Configura inovação recursal em agravo regimental e, portanto, não passível de conhecimento, a tese de aplicação analógica ao caso do disposto no art. 28-A do CPP, dispositivo introduzido pela Lei n. 13.964/2019 e referente ao acordo de não persecução penal.



    4. Agravo regimental a que se dá parcial conhecimento e, nessa extensão, nega-se provimento”. (eDOC 47, p. 1)



    Nas razões recursais (eDOC 53), a recorrente reitera os fundamentos do writ negado no STJ e defende, em síntese, constrangimento ilegal consistente na revogação da suspensão condicional do processo, uma vez que os fatos que geraram a perda do benefício não foram praticados no período de prova. 



    Sustenta que “apenas fatos novos, praticados durante o período de prova, poderiam ensejar a revogação do benefício. Deduz-se que o termo ‘vier a ser processado’, conforme descrito no §3º do art. 89 da Lei dos Juizados Especiais, não diz respeito ao momento em que oferecida a benesse processual, mas sim ao momento que foi praticado o suposto novo fato delituoso”. (eDOC 53, p. 2)



    Por fim, sobre a alegada inovação recursal, alega o “disposto no art. 28-A do CPP, introduzido pela Lei n. 13.964/2019, tem-se que não é impedimento à análise do pleito, uma vez que se está no campo do direito punitivo e os tribunais têm competência para expedir habeas corpus de ofício e aplicar o referido dispositivo independentemente de pedido da defesa”. (eDOC 53, p. 3)



    A Procuradoria-Geral da Republica manifestou-se pelo não provimento do RHC, em parecer assim ementado:



    “Processo penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Pleito de restabelecimento de acordo de suspensão condicional do processo. Crime de descaminho. 1. Constatado durante o período de prova que a acusada foi processada por outro crime, não importando se o fato foi praticado em data anterior ou posterior à concessão do benefício, a suspensão condicional do processo deve ser revogada. 2. Pelo desprovimento do recurso”. (eDOC 72, p. 1) 



    É o breve relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque a jurisprudência desta Corte é firmou no sentido de que é possível a revogação da suspensão condicional do processo, desde que motivados por fatos ocorridos até fim do prazo de prova. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO PENAL. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MEDIDA DESPENALIZADORA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO APÓS O PERÍODO DE PROVA. NÃO-CUMPRIMENTO DA CONDIÇÃO DE COMPARECIMENTO MENSAL A JUÍZO. INADMISSIBILIDADE DO APROVEITAMENTO DE COMUNICAÇÕES DE VIAGEM PARA EFEITO DE AUTORIZAÇÕES DE AFASTAMENTO DA COMARCA. CONDIÇÕES DISTINTAS DE CUMPRIMENTO. JUSTIFICATIVAS INSUBSISTENTES. OBSERVÂNCIA DO PRÉVIO CONTRADITÓRIO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES NÃO VERSADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO-CONHECIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O instituto da suspensão condicional do processo constitui importante medida despenalizadora, estabelecida por motivos de política criminal, com o objetivo de possibilitar, em casos previamente especificados, que o processo nem chegue a se iniciar. 2. A jurisprudência desta Casa de Justiça é firme no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado mesmo após o período de prova, desde que motivado por fatos ocorridos até o seu término. A melhor interpretação do art. 89, § 4º, da Lei 9.099/95 leva à conclusão de que não há óbice a que o juiz decida após o final do período de prova (cf. HC 84.593/SP, Primeira Turma, da minha relatoria, DJ 03/12/2004). Precedentes de ambas as Turmas. 3. Em se tratando de instrumento de política criminal despenalizadora, o instituto da suspensão condicional do processo exige mais do que a aplicação das condições objetivamente consideradas. Vai além: para efeito de revogação da suspensão do processo, confere ao julgador importante função de sopesar a gravidade de eventual falta no cumprimento das condições fixadas, diante da conduta do acusado frente ao benefício. 4. O acusado não soube se valer do favor legal que lhe foi conferido, não demonstrando o necessário comprometimento com a situação de suspensão condicional do processo, em claro menoscabo da Justiça Criminal do Estado. Na situação em concreto, deixou o acusado de cumprir uma das condições com as quais se comprometeu, respeitante ao comparecimento mensal em Juízo eleitoral para informar e justificar as suas atividades. 5. O comparecimento a juízo constitui obrigação distinta daquela alusiva às justificações para viagem, motivo pelo qual não podem as diversas comunicações de viagem juntadas aos autos ser encaradas como justificadoras do não-comparecimento do acusado. Por outro lado, considera-se justificado o não-comparecimento ocorrido no mês de setembro de 2006, quando, estando o acusado em campanha eleitoral, a exigência de comparecimento importaria dano à continuidade de suas atividades, incompatível com as finalidades do instituto da suspensão do processo. (Cf. Inq 641-QO/MG, Tribunal Pleno, da relatoria do ministro Marco Aurélio, DJ 05/06/1998.) 6. Não há que se falar em falta de prévio contraditório nesta nossa instância quando se observa que, logo em seguida ao pronunciamento do Procurador-Geral da República, o acusado teve vista efetiva dos autos, em atendimento a requerimento por ele apresentado, nada peticionando. Inconformismo que foi manifestado apenas depois de exarada a decisão revogatória do benefício, por meio do presente recurso, cujo conhecimento, per se, afasta eventual prejuízo, não demonstrado na espécie. 7. Agravo regimental desprovido. (AP-AgR 512, Rel. Min. Ayres Brito, Pleno, DJe 20.4.2012)



    “Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Suspensão condicional do processo. Descumprimento de condição. Revogação após o término do período de prova. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a orientação desta Suprema Corte no sentido de que “a suspensão condicional do processo pode ser revogada, mesmo após o seu termo final, se comprovado que o motivo da sua revogação ocorreu durante o período do benefício” (HC nº 90.833/RJ, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 11/5/07).



    2. Agravo regimental a que se nega provimento”.  (HC-AgR 155.528, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO TRÂNSITO EM JULGADO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL JUSTIÇA ANTERIOR À DECISÃO ORA QUESTIONADA. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO APÓS O TÉRMINO DO PERÍODO DE PROVA. PRECEDENTES DO STF. ORDEM DENEGADA. I – Afastada, preliminarmente, a alegação de que a decisão ora atacada afrontou o trânsito em julgado de acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que teria julgado a mesma questão em momento anterior. II – Não há informações, nos autos, sobre a existência de outro recurso julgado pelo STJ sobre a questão tratada neste writ, a não ser o recurso especial ora questionado, não tendo a impetrante se desincumbido do seu ônus probatório. III – Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o benefício da suspensão condicional do processo pode ser revogado após o período de prova, desde que os fatos que ensejaram a revogação tenham ocorrido antes do término deste período. IV – Sobrevindo o descumprimento das condições impostas durante o período de suspensão, deve ser revogado o benefício, mesmo após o término do prazo fixado pelo juiz. V – Habeas corpus denegado”. (HC-103.706, Rel. Min, Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJE 30.11.2010)



    No caso, o delito pelo qual a recorrente foi agraciada com a suspensão condicional do processo foi praticado em 08/09/2015. O Ministério Público Federal propôs o benefício em 24/08/2016 e a sua homologação ocorreu em 12/09/2017. 



    O novo crime ocorreu em 30/06/2016, sendo oferecida denúncia em 02/12/2016. Ou seja, o Parquet propôs a suspensão condicional do processo e antes da sua homologação a recorrente estava sendo processada por outro crime. Não há, portanto, que se falar em ilegalidade na revogação da suspensão condicional do processo.



    Nesse sentido é o parecer do Ministério Público: 



    “Diante do exposto, verifica-se que após o Ministério Público Federal propor a suspensão condicional do processo (24/08/2016) e antes da sua homologação (12/09/2017), a recorrente estava sendo processada por outro crime (sendo a denúncia ofertada em 02/12/2016). Assim, na data de homologação da suspensão condicional do processo a recorrente não preenchia mais os requisitos para a obtenção do benefício previsto no art. 89 da Lei 9.099/95. Dessa forma, constatado durante o período de prova que a acusada foi processada por outro crime, não importando se o fato foi praticado em data anterior ou posterior à concessão do benefício, a suspensão condicional do processo deve ser revogada.” (eDOC 72)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 17 de março de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente